Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721507-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EURICO MARTINS CHAVES, ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS, DIEGO DA CONCEICAO, EDMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, S. D. R., ILTON DANTAS DOURADO, BRENDOW DOS SANTOS MARTINS, CAMARGO BARREIRA DO NASCIMENTO, RAMON RANGEL DA SILVA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS AMORIM, ISRAEL VICENTE DA SILVA, MESSIAS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravante reafirma que a liminar reintegratória foi deferida sem observância do contraditório e sem atentar para o grave quadro de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. Requer a reconsideração da decisão para que “seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado EURICO MARTINS CHAVES para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 09 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator